Tribunal: TJDFT
Processo: 0702877-83.2022.8.07.0015
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702877-83.2022.8.07.0015 RECORRENTE: LÚCIA NASCIMENTO ANDRADE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AUTO-INSOLVÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. A declaração de insolvência civil depende do inadimplemento de dívidas materializadas em títulos executivos, o que não foi comprovado. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 748, 759 e 760, todos do CPC/73, 1.052 do CPC/15 e 955 do CC, asseverando que preenche os requisitos para a decretação da insolvência civil. Defende que não há necessidade de apresentar títulos vencidos para que aquela seja reconhecida. Afirma que basta que as dívidas excedam à importância dos bens do devedor. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, porque o STJ já se manifestou que “a aplicação do direito ao caso, ainda que por meio de solução jurídica diversa da requerida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 2.056.758/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 25/10/2023). Tampouco merece subir o inconformismo lastreado no apontado vilipêndio aos artigos 748, 759 e 760, todos do CPC/73, 1.052 do CPC/15, e 955 do CC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Com efeito, a declaração de insolvência civil, malgrado submetida a rito de jurisdição voluntária, não decorre da mera incidência dos arts. 955, do Cód. Civil, e 748, do CPC/73 (CPC 1.052). Para tanto, é indispensável o cumprimento dos requisitos legais ensejadores da medida, o que não foi atendido. De fato, a simples constatação de que as dívidas superam o patrimônio do devedor não basta. É preciso demonstrar, de maneira inequívoca, a impossibilidade de quitação. Assim, não se encontram presentes os pressupostos para a declaração de insolvência civil do apelante” (ID. 40511672). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016